Tribunal: STF
Processo: ARE 1479996
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DE TRATAR-SE DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ARTIGO 57-C, § 3º, DA LEI 9.504/1997. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 44) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2022. GOVERNADOR. REPRESENTAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. INTERNET. IMPULSIONAMENTO. VEDAÇÃO. ART. 57-C, § 3º, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. No decisum monocrático, confirmou-se acórdão do TRE/ES no qual, em julgamento conjunto de duas representações por propaganda irregular, se mantiveram as condenações do agravante, candidato ao cargo de governador do Espírito Santo nas Eleições 2022, por impulsionamento de propaganda negativa, em desacordo com o art. 57-C, § 3º, da Lei 9.504/97, apenas reduzindo-se o valor da multa imposta na Representação 0602136-21 para R$ 5.000,00. 



    2. Esta Corte já assentou, com base no disposto no art. 57-C, caput e § 3º, da Lei 9.504/97, que não é permitida a contratação de impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na internet. Essa forma de publicidade paga só pode ser contratada por candidatos, partidos e coligações com o fim de promovê-los ou beneficiá-los. Precedentes. 



    3. Ademais, reconhece-se que ‘[a]s limitações impostas à propaganda eleitoral não afetam os direitos constitucionais de livre manifestação do pensamento e de liberdade de informação’ (AgR-AREspE 0600384-93/PR, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE de 11/5/2022). 



    4. No caso, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que o agravante contratou o impulsionamento na internet de postagens contendo propaganda em prejuízo de adversário político, integrante da coligação recorrida, destacando-se o seguinte trecho: ‘[t]iroteio, assassinato, morte, roubo. Uma insegurança total. E o atual Governador não consegue usar os 2 bilhões guardados para segurança pública. Isto é incompetência, não é gestor e é desumano’. 



    5. Agravos internos a que se nega provimento.” (Doc. 30, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 32) foram desprovidos (Doc. 36).



    Nas razões de seu apelo extremo, Audifax Charles Pimentel Barcelos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso IV, da Constituição da República. Alega, em síntese, que as liberdades de expressão e de informação “são direitos constitucionais que devem, num juízo de ponderação/sopesamento, merecer prevalência no caso concreto” (Doc. 39, p. 6), porquanto não houve ofensa à honra ou à dignidade do candidato adversário nem menção a fatos sabidamente inverídicos. Sustenta também que o Supremo Tribunal Federal “confere primazia ao princípio-garantia da liberdade de expressão” (Doc. 39, p. 9), conforme se infere do julgamento proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.451, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Afirma que sua manifestação “não ingressa no campo da ilicitude” (Doc. 39, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se a violação dos dispositivos constitucionais apontados, para assim julgar improcedente o pedido deduzido perante a instância primeva e afastar a multa imposta” (Doc. 39, p. 11).



    A Coligação Juntos por um Espírito Santo mais Forte apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 41).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e incidiria, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 42).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Da leitura do acórdão ora recorrido (Doc. 30), verifica-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 57-C, § 3º, da Lei 9.504/1997), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, in casu, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi o acórdão recentemente proferido nesta Suprema Corte:



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral. Impulsionamento de conteúdo negativo. Multa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Não provimento.



    1. In casu, consignou-se, no acórdão da Corte Eleitoral, que, ‘por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários’. Não houve, portanto, segundo assentado no decisum, veiculação de publicidade para impulsionar determinada candidatura, e sim para prejudicar adversários, conteúdo incompatível com o impulsionamento no ambiente virtual.



    2. Para se concluir de forma diversa ' pela não ocorrência do impulsionamento de publicidade eleitoral negativa e das demais irregularidades ', seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada, nos termos da Súmula nº 279/STF.



    3. Por outro lado, a solução jurídica dada pelo TSE foi calcada em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre, o qual não se presta para o exame de ofensas indiretas ou reflexas ao texto constitucional.



    4. Por fim, inexiste a arguida ofensa à segurança e à confiança legítima (art. 16 da Constituição Federal), haja vista a ausência de brusca viragem jurisprudencial, porquanto foi reconhecida a natureza eleitoral do conteúdo veiculado pelos agravantes, bem como o impulsionamento de propaganda negativa em descompasso com a legislação de regência, prática que não se confunde com a divulgação de matérias jornalísticas, as quais estariam cobertas pela liberdade de expressão.



    5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.448.234-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 09/11/2023, destaquei)



    Menciono, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1.380.868, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/06/2022; e ARE 1.483.399, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 22/03/2024. 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente